Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-81.2022.8.11.0027
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000179-81.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODOLFO ABUD CABRERA - CPF: 067.523.318-63 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 448.356.928-70 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ERNICA DE SOUZA - CPF: 348.641.028-80 (ADVOGADO), RODOLFO ABUD CABRERA - CPF: 067.523.318-63 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ERNICA DE SOUZA - CPF: 348.641.028-80 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 448.356.928-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ISENÇÃO DO ICMS. REGISTRO GENEALÓGICO OFICIAL DOS ANIMAIS. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que anulou Termos de Apreensão e Depósito (TAD) lavrados em razão de notas fiscais eletrônicas emitidas sem destaque de isenção tributária prevista em lei, referentes à venda de bovinos com registro genealógico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que reconheceu a isenção tributária para operações de venda de bovinos fêmeas reprodutoras com registro genealógico oficial, apesar da ausência de destaque dessa condição nas notas fiscais eletrônicas emitidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas relevantes para o deslinde da causa, reconhecendo explicitamente que as operações realizadas pelo contribuinte enquadram-se na hipótese de isenção tributária prevista no art. 111, II, do Anexo IV do RICMS/MT.

2. Ficou claramente estabelecido no acórdão que a mera irregularidade formal consistente na falta de destaque expresso da isenção nas notas fiscais eletrônicas não configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias, especialmente quando comprovado o efetivo cumprimento dos requisitos para a isenção.

3. O embargante não apontou de forma específica qual seria a contradição existente no julgado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados acerca da legalidade da apreensão das mercadorias.

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformidade com o resultado do julgamento.

5. A fundamentação do acórdão embargado é coerente e suficiente, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado, especialmente quando não se verifica a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. O erro formal no preenchimento das notas fiscais eletrônicas, sem comprovação de fraude ou falta de recolhimento do imposto pelo contribuinte, não configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias, devendo prevalecer o princípio da verdade material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 136; RICMS/MT, art. 111, II, do Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0; TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 01664668520138060001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia reformado a sentença de primeiro grau para anular os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) lavrados em razão de notas fiscais eletrônicas emitidas por RODOLFO ABUD CABRERA.

Em suas razões, o embargante alega contradição no julgado, sustentando, em síntese, que a autuação fiscal foi correta, pois trata-se de infração material de trato sucessivo, com inconsistência entre o constatado na fiscalização in loco e as notas fiscais apresentadas.

Argumenta que não se trata de ato arbitrário ou ilegal, mas visa garantir o interesse público primário e a manutenção do mercado devidamente regulado.

Defende que a responsabilidade por infração tributária, no tocante à penalidade, é objetiva, conforme o art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a discussão acerca de boa ou má-fé.

Sustenta que o poder fiscalizatório tributário possui prerrogativas que representam a concretização do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

Alega que a apreensão de mercadorias encontra amparo legal no ordenamento jurídico mato-grossense, não se constituindo em sanção política, mas em meio para regularizar a situação do bem comercializado.

Em contrarrazões, o embargado RODOLFO ABUD CABRERA argumenta que o embargante não apontou especificamente a existência de qualquer contradição no acórdão, limitando-se a reproduzir os argumentos já apresentados em sua contestação. Sustenta que o recurso possui caráter nitidamente protelatório, requerendo sua rejeição. Id. 295074354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, o embargante alega contradição no acórdão, mas não aponta de forma clara e objetiva qual seria esta contradição. Ao contrário, suas razões recursais limitam-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados acerca da legalidade da apreensão das mercadorias e da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito.

Ao analisar o acórdão embargado, constato que este enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas relevantes para o deslinde da causa. O julgado foi explícito ao reconhecer que as operações realizadas pelo agravado (venda de bovinos fêmeas reprodutoras com registro genealógico oficial, destinadas a estabelecimento agropecuário devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS) enquadram-se na hipótese de isenção tributária prevista no art. 111, II, do Anexo IV do RICMS/MT.

O acórdão também foi claro ao afirmar que, embora as notas fiscais eletrônicas emitidas não tivessem destacado expressamente a isenção, tal irregularidade formal não configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias, especialmente quando comprovado o efetivo cumprimento dos requisitos para a isenção e a ausência de fraude ou falta de recolhimento do tributo.

A tese fixada pelo acórdão é coerente e não apresenta contradições internas:
"As operações de venda de bovinos fêmeas reprodutoras com registro genealógico oficial, destinadas a estabelecimento agropecuário inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS estadual, enquadram-se no benefício da isenção tributária do ICMS prevista no art. 111, II, do Anexo IV do RICMS/MT. O erro formal no preenchimento das notas fiscais eletrônicas, sem comprovação de fraude ou falta de recolhimento do imposto pelo contribuinte, não configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias, devendo prevalecer o princípio da verdade material."

O que se verifica, em verdade, é que o embargante pretende utilizar os embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito da causa, manifestando sua inconformidade com o resultado do julgamento. Contudo, tal pretensão é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, que não se prestam à revisão do julgado.

Como já pacificado na jurisprudência, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a obtenção de novo julgamento da causa ou para a rediscussão das questões já apreciadas.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente sua decisão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES . 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015 . 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022)

Nesse sentido, também já decidiu o Tribunal de Justiça do Ceará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA . PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará ¿ CAGECE, com fundamento em suposta contradição e para prequestionamento do art. 86 do CPC. O acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência mínima e se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de contradição interna no julgado, sendo os embargos de declaração cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu no presente caso. 4. A pretensão de rediscutir a matéria decidida por meio de embargos de declaração não se coaduna com as hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se configura contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência mínima quando a parte embargada decaiu de parte mínima do pedido. 2 . Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada." ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 86 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.487.963/RS, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.10.2017; STJ, Súmula 18 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer os embargos de declaração opostos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de setembro de 2024 CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 01664668520138060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

No caso em análise, a minuciosa leitura do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e coerente. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não caracteriza contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Diante do exposto, não havendo no acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025